Tribunal: STF
Processo: ARE 1464975
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata–se de agravo contra decisão que não conheceu o segundo Recurso Extraordinário interposto pelo Cidadania - Órgão Nacional - contra o acórdão por meio do qual o Tribunal Superior Eleitoral, em sede de embargos de declaração, manteve a negativa de seguimento ao seu primeiro Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, a, e V do CPC. O acórdão foi assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. Embargos de Declaração rejeitados”. 



    No segundo Recurso Extraordinário, o Recorrente aponta ofensa ao art. 2º, 3º e 4º, da Constituição Federal, sob os seguintes fundamentos: a) há repercussão geral uma vez que " [...] é relevante (e transcende os interesses pessoais do recorrente) do ponto de vista jurídico, social e político que se analise o alcance da EC nº 117 e sua aptidão para incidir inclusive em processos em que já interpostos recursos extraordinário ou especial; b) a limitação indicada pelo Acórdão do TSE (que indica a inviabilidade de se apreciar a incidência da EC nº 117 quando já interposto recurso extraordinário) não encontra amparo na ordem constitucional vigente e, a rigor, viola literal e integralmente os próprios arts. 2º, 3º e 4º da sobredita emenda; c) "Não se pode perder de mente que o próprio C. STF já reconheceu que é possível a discussão sobre os efeitos da EC nº 117 em processos de prestação de contas pendentes (ainda que já em sede de recurso extraordinário), como fica claro pela ementa do v. Acórdão STF nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1387206, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28.11.2022." 



    O apelo nobre não foi conhecido, sob o fundamento de ser “inviável a interposição de novo recurso extraordinário ou de agravo em recurso extraordinário contra acórdão proferido em agravo interno que confirma a aplicação da sistemática da repercussão geral prevista no art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil”.



    Sobreveio o presente agravo, no qual o Cidadania assevera que “o Exmo. Min. Presidente do C. TSE fez juízo provisório negativo de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra v. acórdão que, em essência, negou a aplicação ao caso concreto das disposições normativas trazidas pela EC nº 117”. 



    Alega o agravante que o segundo recurso extraordinário constante dos autos não veicula inconformismo contra o juízo negativo de admissibilidade que tenha aplicado o regime de repercussão geral, mas, sim, contra “a não aplicação dos arts. 2º, 3º e 4º da EC nº 117/2021, que foi afastada do caso concreto pelo argumento de que a matéria não poderia se analisada naquele momento processual (quando já em curso recurso de índole extraordinária)”. 



    Argumenta que a situação presente é de clara violação à norma constitucional, que sinaliza com o cabimento do apelo nobre especialmente se for considerado que: (i) a EC nº 117 é de 2022, quando já havia sido julgada a Prestação de Contas pelo TSE e já interposto Recurso Extraordinário (o que inviabilizaria do ponto de vista lógico e jurídico o debate anterior da matéria); e que (ii) as normas tidas como violadas (art. 2º, 3º e 4º da EC nº 117/2022) são de meridiana clareza ao indica sua incidência para todos os casos não transitados em julgado (como se trata de norma constitucional com tal previsão, isso seria suficiente para se mitigar eventuais entendimentos restritivos sobre a cognoscibilidade de matéria nova em sede de recurso extraordinário);



    Articula que o STF já sinalizou ser viável a consideração dos impactos da EC nº 117/2022 para os casos em que estavam pendentes de análise, inclusive em fase recursal extraordinária, consoante decidido nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1387206, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28.11.2022. 



    Em arremate, o agravante sustenta ser “incorreto que o segundo recurso extraordinário se volte contra a não admissão do primeiro com base na aplicação do sistema de repercussão geral do CPC”. 



    A Procuradoria-Geral da República exarou parecer assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. ELEITORAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. CONTAS DESAPROVADAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS INDICADOS POR VIOLADOS. SÚMULA 282/STF. APONTADA OFENSA AO ART. 5°, XXXVI, LIV E LV, DA CF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 66). ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    É o breve relato. 



    Decido. 



    Não assiste razão ao agravante. 



    O juízo de admissibilidade negativo foi proferido com base nos seguintes fundamentos: 



    Conforme se depreende dos autos, este Recurso Extraordinário foi interposto contra acórdão do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL que rejeitou os Embargos de Declaração opostos em face da negativa de provimento do Agravo Regimental, mantendo, portanto, a decisão de inadmissibilidade do primeiro Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, a e V do CPC. 



    Verifica–se, assim, que o Recurso se revela manifestamente inadmissível, tendo em vista a orientação jurisprudencial do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, segundo a qual é "inviável a interposição de novo recurso extraordinário ou de agravo em recurso extraordinário contra acórdão proferido em agravo interno que confirma a aplicação da sistemática da repercussão geral prevista no art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil" (AgR–HC 202.215, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 2/12/2021). No mesmo sentido: ED–AgR–Rcl. 25.107, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017. 



    Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do segundo Recurso Extraordinário. Determino a remessa imediata dos autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para análise do Agravo em Recurso Extraordinário.



    Alega o agravante, em suma, que a EC n. 117/2021 deve incidir sobre as prestações de contas pendentes de análise, inclusive na fase de recurso extraordinário, argumentando que não poderia ter suscitado a questão anteriormente, uma vez que a aludida emenda constitucional entrara em vigor quando já interposto o primeiro apelo nobre.



    Não se desconhece que, no tocante à aplicabilidade da EC n. 117/2021, esta Suprema Corte vem admitindo sua incidência para todas as prestações de contas em curso, vale dizer, sobre as quais ainda não tenha ocorrido o trânsito em julgado. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCICO FINANCEIRO DE 2015. EMENDA CONSTITUCIONAL 117/2022. SUPERVENIÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. I – A EC 117/2022 determina que “aos partidos políticos que não tenham utilizado os recursos destinados aos programas de promoção e difusão da participação política das mulheres ou cujos valores destinados a essa finalidade não tenham sido reconhecidos pela Justiça Eleitoral é assegurada a utilização desses valores nas eleições subsequentes, vedada a condenação pela Justiça Eleitoral nos processos de prestação de contas de exercícios financeiros anteriores que ainda não tenham transitado em julgado até a data de promulgação desta Emenda Constitucional”. II – A nova disciplina aplica-se a todos os processos em curso, impondo-se, portanto, o retorno dos autos ao Tribunal Superior Eleitoral para reapreciação do feito. III – Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para reconhecer a incidência da EC 117/2022 à prestação de contas examinada no presente processo, com a determinação de retorno dos autos ao Tribunal Superior Eleitoral para rejulgamento do feito. (ARE 1386524 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 16-02-2023);



    Embargos de declaração. Agravo em recurso extraordinário. [...] 4. Por outro lado, na dicção do art. 2º da aludida emenda constitucional, “aos partidos políticos que não tenham utilizado os recursos destinados aos programas de promoção e difusão da participação política das mulheres ou cujos valores destinados a essa finalidade não tenham sido reconhecidos pela Justiça Eleitoral é assegurada a utilização desses valores nas eleições subsequentes, vedada a condenação pela Justiça Eleitoral nos processos de prestação de contas de exercícios financeiros anteriores que ainda não tenham transitado em julgado até a data de promulgação desta Emenda Constitucional”. 5. Como a novel disciplina constitucional apanha todos os processos em curso, os quais não tenham transitado em julgado até a data da promulgação da EC nº 117/22, é mister proceder à restituição dos autos ao TSE, a fim de que julgue o mérito como entender de direito, com base nos novos parâmetros que disciplinam a matéria. Precedente. 6. Acolhimento parcial dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, tão somente para se reconhecer a incidência da Emenda Constitucional nº 117, de 5 de abril de 2022, na prestação de contas examinada no presente processo, e, por conseguinte, se determinar o retorno dos autos ao Tribunal Superior Eleitoral para que rejulgue o feito como entender de direito. (ARE 1387206 AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 28-11-2022). No mesmo sentido: ARE 1352017 AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 28-09-2022).



    Todavia, no caso em tela, o primeiro recurso extraordinário foi interposto em 14 de setembro de 2022 (E-Doc 1151), quando já estava em vigor a Emenda Constitucional n. 117, de 5 de abril de 2022, de modo que o tema poderia ter sido alegado naquela petição recursal, ocorrendo, na espécie, a preclusão consumativa. 



    Os demais fundamentos que embasaram a decisão agravada não foram infirmados na petição do agravo, o que atrai o óbice das Súmulas n. 283, 284 e 287/STF. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao agravo.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente